Tribunal: TJSP
Processo: 2248625-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRANQUIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. Deferimento da tutela provisória de urgência. Inconformismo da franqueadora. Cláusula de não concorrência. Inexistência de abusividade. Definição dos limites geográficos e da amplitude da restrição. Precedentes. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.